Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO E À PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE. CPC, ART. 320 C/C 434. VIOLAÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

3. Não se conhece de documentos juntados em réplica quando, inexistindo qualquer justificativa para tanto (CPC, art. 435, parágrafo único), trata-se de documentos indispensáveis à propositura da ação e destinados a provar as alegações da parte autora (CPC, arts. 320 e 434).

4. “A aplicação do princípio da não surpresa não impõe (...) ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...)” (AgInt no REsp n. 1.701.258/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

5. Recurso conhecido e não provido.